Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-04.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DE REFERÊNCIA PREVISTA NO PLANO DE SAÚDE DO REQUERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Bradesco Saúde S/A em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que manteve a sentença, reconhecendo a obrigação da seguradora de saúde de arcar com os valores referentes a exames e cirurgia realizados pelo Recorrido.
2. A Embargante alega que há contradição no julgado, pois a sentença assim dispôs: “CONDENAR o requerido a restituir ao autor o valor de até R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), observando a dedução do limite/percentual previsto na tabela de referência prevista no plano de saúde do requerido, devidamente corrigido”. Por seu lado, o acórdão proferido, não obstante ter mantido a sentença proferida, determinou o ressarcimento da integralidade das despesas do paciente.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id 65416399.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. Efetivamente, razão assiste à Embargante, pois o Recurso Inominado por ela manejado foi conhecido, mas desprovido. Logo, deve ser mantida a integralidade da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
6. Diante da contradição verificada, tem vez o provimento dos embargos de declaração para retificar o item 9 do acórdão, que passará a ter seguinte redação: Comprovada a necessidade da realização do exame e da cirurgia, de acordo com os critérios estabelecidos pelo médico que acompanha o paciente, tem vez o ressarcimento do valor de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), observando a dedução do limite/percentual previsto na tabela de referência prevista no plano de saúde do requerido, devidamente corrigido. A atualização do valor devido deve ser feita na forma determinada na sentença.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Sem custas e sem honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.